Tribunal: TJSP
Processo: 1092912-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Irresignação da embargante quanto à sucumbência. Pretensão de inversão, diante do princípio da causalidade, além de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e retificação do valor da causa.

I – Justiça gratuita. Comprovação da momentânea incapacidade financeira da empresa para arcar com as despesas do processo. Concessão do benefício, no

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Irresignação da embargante quanto à sucumbência. Pretensão de inversão, diante do princípio da causalidade, além de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e retificação do valor da causa.

I – Justiça gratuita. Comprovação da momentânea incapacidade financeira da empresa para arcar com as despesas do processo. Concessão do benefício, no entanto, que não possui efeito retroativo (ex nunc), isto é, não retroage para alcançar atos processuais pretéritos ao seu requerimento.

II – Valor da causa. Possibilidade de correção. Pedido acolhido para corresponder ao proveito econômico almejado, no caso, 16,66% relativo ao percentual da penhora que recaiu sobre os imóveis.

III – Princípio da causalidade. Pretensão de imputação das verbas de sucumbência ao credor apelado. Descabimento. Ajuizamento dos presentes embargos antes de o embargado ser intimado para se manifestar a respeito do pedido de habilitação e liberação da penhora na execução. Oposição dos presentes embargos que não se deu em razão da resistência do embargado, mas por não promover a embargante o registro nas matrículas dos imóveis no momento oportuno.

IV – Recurso parcialmente provido, com observação.